Tribunal: STF
Processo: RE 287453
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - Execução extrajudicial. Recepção, pela Constituição de 1988,
do Decreto-Lei n. 70/66.
        - Esta Corte, em vários precedentes (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 148.872, 223.075 e 240.361), se tem orientado
no sentido de que o Decreto-Lei n. 70/66 é compatível com a atual
Constituição, não se chocando, inclusive, com o disposto nos incisos
XXXV, LIV e LV do artigo 5º desta, razão por que foi por ela recebido.
        Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
        - Por outro lado, a questão referente ao artigo 5º, XXII, da
Carta Magna não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
        Recurso extraordinário não conhecido.